Tribunal: TJMT
Processo: 1002349-77.2017.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002349-77.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (APELANTE), ARILSON CEZARINO DA COSTA - CPF: 570.962.101-30 (APELADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO), ISMAEL ALVES DA SILVA - CPF: 161.461.401-63 (ADVOGADO), CARLOS WILSON MATTOS FOLLES - CPF: 241.074.841-49 (ADVOGADO), FELICISSIMO ABEL DA COSTA - CPF: 078.309.631-34 (APELADO), ZENILDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 452.746.301-20 (APELADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), BOM GOSTO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.937.529/0001-90 (APELADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES EM CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO: NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizada contra ex-prefeito e outros, em razão de irregularidades em contrato de transporte escolar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o julgamento antecipado do feito importou em cerceamento do direito de defesa; e (ii) se os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, em razão de irregularidades no contrato de prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural.

III. Razões de decidir

Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a parte autora quedou-se inerte quando intimada para especificar provas, o que configurou preclusão.

No mérito, a improcedência do pedido, sob o fundamento de que não ficou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, por ausência de demonstração de que os requeridos tenham agido com dolo ou com o objetivo específico de causar dano ao erário ou descumprir a legislação pertinente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige a demonstração de dolo específico, consistente na vontade livre e consciente do agente de lesar o erário ou descumprir a legislação pertinente. ”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/92, arts. 10, I, V e VIII, e 12, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 614.847/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2008, DJe 02/06/2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, de sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário e Declaração de Nulidade n. 1002349-77.2017.8.11.0002, ajuizada contra
Bom Gosto Transportes Ltda. ME,

Arilson Cezarino da Costa, Felicissimo Abel da Costa e Zenildo Pacheco Sampaio
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Explica que a Ação Civil Pública tem origem com os elementos coligidos dos autos do inquérito civil n. 001263-006/2012 – SIMP, em que se constataram atos ímprobos perpetrados pelos apelados, em ofensa ao art. 10, incisos I, V e VIII da Lei 8.429/92.

Argui em preliminar, o cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta que os documentos acostados ao processo demonstram a existência de elementos aptos a comprovar que as falhas identificadas na perícia técnica realizada pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (CAO/MPMT) se deram com o intuito específico de lesar o erário, consubstanciado no pagamento a maior nos meses de junho, agosto e setembro/2011.

Anota que tanto o ex-prefeito, Zenildo Pacheco Sampaio, quanto a empresa requerida Bom Gosto Transporte Ltda.-ME, tinham plena ciência da quilometragem e das rotas compreendidas pelo contrato derivado do termo de referência n. 01/2010, porém, ao que se verificou, o gestor municipal assinou ordens de pagamento as quais não condiziam com os serviços efetivamente prestados, além de estarem em desacordo com as tabelas de controle de quilometragem.

Registra, ainda, que os documentos demonstram que o processo licitatório contém inúmeros indicativos de mácula, que não se resumem a meras irregularidades, mas sim, a ilegalidades qualificadas pelo dolo dos agentes em lesar o erário.

Diz que o contrato fora aditado 04 vezes entre 2010 e 2012, sendo que os aditivos 03 e 04 foram realizados ao arrepio da lei, porquanto após o término de vigência do 2º termo aditivo.

Assevera que as partes agem em conluio, todos de forma dolosa, com evidente finalidade de causar dano ao erário.

Requer a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa e, no mérito, o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença a fim de condenar os requeridos apelados às sanções previstas no art. 12, inciso, II, da Lei n. 8.429/92, decorrente dos atos ímprobos tipificados no art. 10, caput, incisos, I, V, e VIII da citada lei, bem como declarar a nulidade dos Terceiro e Quartos Termos Aditivos ao Contrato n. 010/2010, com a imposição da obrigação de restituição ao erário do município de Nossa Senhora do Livramento o valor de R$ 1.518.898,98 (um milhão, quinhentos e dezoito mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos).

Contrarrazões (id. 203643631; id. 203643633 e id. 203643634).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso. (id. 224199198).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário e Declaração de Nulidade n. 1002349-77.2017.8.11.0002, ajuizada contra
Bom Gosto Transportes Ltda. ME,

Arilson Cezarino da Costa, Felicissimo Abel da Costa e Zenildo Pacheco Sampaio
, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Trata-se de Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que os requeridos apelados concorreram para obter vantagem patrimonial ilícita e causar dano ao erário, mediante superfaturamento de contrato de licitação, prorrogação mediante aditivo de contrato já extinto e afronta ao processo licitatório em razão de acordo com empresa sem capacidade técnica para execução do serviço.

De acordo com o órgão ministerial, o município de Nossa Senhora do Livramento, mediante pregão presencial, no ano de 2010, realizou a contratação da empresa Bom Gosto Transportes Ltda., para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural, cujo contrato n. 10/2010, tinha vigência até 31/12/2010.

Argumentou, contudo, que em 27/09/2010, o município firmou com o Estado de Mato Grosso Termos de cessão de uso de bem móvel, consubstanciado na cessão de 09 veículos escolares, porém, não houve redução ou reajuste do contrato pactuado, inclusive com aumento de valores nos anos subsequentes, além de irregularidades em notas fiscais, notas de empenho e aumento de rota, somado ao fato de que a empresa não forneceu os veículos adequados e licitados para o transporte.

Na r. sentença, o MM. Magistrado, com julgamento antecipado e examinada a questão, entendeu que no caso não ficou configurada a prática de ato de improbidade administrativa, por ausência de demonstração de que o apelado tenha agido com a intenção precípua de causar dano ao erário ou com o objetivo específico de descumprir a legislação pertinente.

Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se o julgamento antecipado do feito importou em cerceamento do direito de defesa e se os requeridos praticaram ato de improbidade administrativa, em razão de irregularidades no contrato de prestação de serviços de transporte escolar de alunos da zona rural.

Pois bem. De início, não prospera o alegado cerceamento de defesa. Isto porque, devidamente intimadas às partes para especificar provas que pretendiam produzir, a parte autora, então Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nada manifestou.

Ora, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, não obstante constar na petição inicial o requerimento de produção de provas, entende-se precluso o direito à prova na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para sua especificação. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

I - Os embargos de declaração devem ser acolhidos se constatada a ausência de manifestação quanto ao ponto suscitado.

II -
"O silêncio da parte, em responder ao despacho de especificação de provas faz precluir do direito à produção probatória, implicando desistência do pedido genérico formulado na inicial"
(REsp 329.034/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 20/03/2006). Cerceamento de defesa não caracterizado.

III - A contradição ensejadora do incidente de declaração pressupõe a existência de termos inconciliáveis entre si no corpo da decisão, o que não restou demonstrado in casu. Precedentes. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no REsp 614.847/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2008, DJe 02/06/2008) g.n.

Logo, concedida oportunidade para especificação de provas, injustificadamente não aproveitada pela autora apelante, ocorreu preclusão, o que afasta o reclamo da falta de inquirição de testemunhas ou mesmo da prova pericial e a alegação de cerceamento do direito de defesa em razão do julgamento antecipado.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa
.

No mérito, melhor sorte não socorre ao órgão ministerial.

Pois bem. Na hipótese, cumpre inicialmente registrar que a Lei n. 14.230/2021, promoveu alterações na Lei 8.429/92, em grande medida mais benéficas ao requerido da ação civil pública por improbidade administrativa, sobretudo no tocante à extinção da modalidade culposa e do dolo genérico na prática dos atos ímprobos.

E, no caso, não há dúvida quanto a sua aplicação aos processos em curso, como o aqui examinado, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199), com a fixação das seguintes teses:

1)
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – dolo;

2)
a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da CF, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior de lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4)
o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONBILIDADE DE BENS - BEM DE FAMÍLIA - ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - ART. 16, § 14, DA LEI N. 8.429/92 - DIREITO MATERIAL - DECISAO REFORMADA.

- Ao integrar o "direito administrativo sancionador", permite-se a aplicação dos princípios e das garantias ínsitos ao direito penal às demandas em que se discuta a responsabilização de atos de improbidade administrativa.

-
Aos processos em curso, salvo melhor juízo, aplica-se a retroatividade da novel legislação nas hipóteses mais benéficas ao réu quanto ao direito material e, com relação às normas de natureza processual, tem-se a imediata aplicação das regras atuais da LIA, em observância à teoria do isolamento dos atos processuais, consoante disposto no art. 14 do CPC.

- A garantia conferida ao bem de família ostenta natureza de direito material, pelo que deve ser retirada a indisponibilidade que sobre ele recaiu, em razão da vedação expressa no § 14 do art. 16 da Lei n. 4.239/92, incluído pela Lei n. 14.230/21.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.12.029740-9/002, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2022, publicação da súmula em 23/08/2022) g.n.

Dito isso, verifica-se que o conjunto probatório documental, que se apresenta suficiente para a resolução da lide, frisa-se, não revela a prática de ato de improbidade administrativa, porquanto ausente à demonstração de que os requeridos apelados tenham agido com o objetivo específico de causar dano ao erário.

De relevo anotar, como consignado pelo Magistrado, que, ainda que possa haver algumas irregularidades entre a rodagem registrada no veículo escolar e o valor pago, tal fato, por si só, não configura a figura dolosa do agente público.

Não fosse isto, certo é que a empresa contratada e prestadora do serviço de transporte escolar prestou contas nos moldes do contrato e, não há, ao menos não foi juntado, provas que indiquem qualquer mácula no processo licitatório.

Soma-se, do mesmo modo, não se visualizar, como sustentado pelo órgão ministerial, eventual prévia associação ou conluio entre as partes ao cometimento de atos ímprobos.

Dessa forma, de acordo com a sistemática introduzida pela Lei n. 14.230/2021, os fatos narrados na inicial são insuficientes para caracterizar o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente do agente alcançar um resultado ilícito, a teor do art. 1º, § 2º, da Lei n. 8.429/92. De relevo, inclusive, o disposto no § 3º, do referido artigo da lei,
in verbis
:

“
Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

...

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Sobre o tema:

Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa. Insuficiência Probatória. Necessidade de Comprovação de Dolo Específico. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa promovida pelo Ministério Público, alegando a emissão de notas fiscais fraudulentas, sem prestação de serviços, visando lesão ao erário municipal. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos pela ausência de prova suficiente de dolo específico, conforme exigências da Lei nº 14.230/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em avaliar se as provas apresentadas são suficientes para comprovar o dolo específico necessário à configuração de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.429/92, com redação atualizada pela Lei nº 14.230/2021, exige dolo específico para configurar ato de improbidade administrativa, afastando a responsabilização por dolo genérico ou mera culpa.

4. Os depoimentos e provas constantes nos autos, como os testemunhos sobre a emissão de notas fiscais, não demonstram de forma inequívoca a intenção desonesta dos apelados para configurar ato ímprobo.

5. Em consonância com o princípio da presunção de inocência e o uso da máxima "in dubio pro reo", a falta de provas robustas impede a condenação por ato de improbidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
Para a configuração de ato de improbidade administrativa, é imprescindível a comprovação de dolo específico; provas insuficientes ou genéricas não configuram tal intenção desonesta.
"

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11 (com redação pela Lei n.º 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1913638/MA; TJ-MT, Apelação Cível nº 0006109-40.2020.8.11.0004, Apelação Cível nº 0000009-34.2014.8.11.0019.
(N.U 0000010-19.2014.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 07/01/2025) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - LEI Nº 8.429/1992 COM ALTERAÇÕES DADAS PELA LEI Nº 14.230/2021 - DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA - TEMA 1.199 DO STF- PRESTAÇÃO DE CONTAS - IRREGULARIDADE - DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE - NÃO COMPROVADO - ATO IMPROBO NÃO CONFIGUARADO -SENTENÇA MANTIDA.

O ato de improbidade pressupõe em aproveitar-se da função pública para obter ou distribuir, em proveito próprio ou para outros, vantagem ilegal ou imoral, de qualquer gênero e, de alguma maneira, infringindo aos princípios que norteiam as atividades na Administração Pública.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, definiu que "é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO".

O ato de improbidade administrativa decorrente da omissão na prestação de contas por aquele que esteja obrigado a fazê-lo somente se caracteriza se presente o dolo específico do agente em ocultar irregularidades ou obter vantagem ilícita.

In casu, ausente a prova do elemento subjetivo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa imputado à requerida, é de se denegar a pretensão de sua condenação nas sanções da Lei 8.429/1992, com alterações dadas pela Lei nº 14.230/2021. Recurso conhecido e não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0382.14.011626-2/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 13/04/2023)

Nesse contexto, considerando que, a partir da Lei n. 14.230/2021, afigura-se necessário o dolo específico para a configuração da improbidade administrativa, o que não se verifica nos autos, porquanto ausente à demonstração da vontade livre e consciente dos agentes em obter proveito ou benefício econômico para si ou para outra pessoa, ou ainda, a lesão ao erário, não merece reparos a sentença que, em julgamento antecipado, julgou improcedente os pedidos formulados na Ação Civil por Improbidade Administrativa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025